Tribunal: STF
Processo: Rcl 66922
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DESPROVIDA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO  A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por KEYRUS BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e RHEIMS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA em face de decisão monocrática (e-doc. 05, p. 68-70) proferida, pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo nº 1000877-67.2017.5.02.0026 (reclamação trabalhista), que supostamente teria usurpado a competência desta Corte.  



    2. Nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000877-67.2017.5.02.0026, as ora reclamantes interpuseram recurso de revista, o qual não foi conhecido. Contra tal decisão apresentaram agravo de instrumento, que não foi provido.  



    3. Inconformadas, interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 05, p. 3-14), alegando ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, CF em virtude da ausência de intimação nas instâncias ordinárias em nome de advogado indicado, bem como ofensa aos arts. 145, 146 e 146-A, CF isto que teria sido reconhecida a preclusão da discussão acerca de contribuições previdenciárias, bem como teria havido desconsideração do regime fiscal a que as reclamantes estão submetidas.  



    3. O referido apelo extraordinário teve seu seguimento negado por decisão monocrática no âmbito do TST (e-doc. 05, p. 20-30). De acordo com tribunal, a alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado não configura ofensa direta à Constituição Federal, não havendo, portanto, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, CF. Por outro lado, no que tange à discussão acerca de contribuições previdenciárias e à possível ofensa aos arts. 145, 146 e 146-A, CF, restou assentado que o recurso extraordinário não podia se debruçar sobre tal aspecto, na medida em que nem mesmo o recurso de revista poderia tratar da matéria por força do art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST, abaixo transcritos:  



    Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:              



    (...)  



    § 2o Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)  



    (grifo nosso)  



    Súmula nº 266 do TST: RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. 



    (grifo nosso)  



    4. A Vice-Presidência do TST considerou que a referida decisão possuía natureza híbrida, na medida em “que denegou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao capítulo “contribuição previdenciária” pela aplicação do Tema 181 e quanto ao capítulo “nulidade execução – publicação em nome de advogado diverso do indicado” em face de violação à matéria de natureza infraconstitucional”. (e-doc. 05, p. 42)   



    5. Assim, o agravo de instrumento (e-doc. 05, p. 32-39) interposto foi remetido para o Supremo Tribunal Federal para julgamento (e-doc. 05, p. 45). Naquela oportunidade, o Presidente desta Corte determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 05, p. 45-46).  



    6. Em observância à decisão desta Corte,os autos retornaram ao TST que esclareceu a impossibilidade de análise do tópico relativo às contribuições previdenciárias (suposta violação aos arts. 145, 146 e 146-A, CF), na medida em que o recurso de revista não tratou da matéria em virtude do art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST, bem como negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 05, p. 49-54), na parte que trata da nulidade da ausência de intimação dos advogados, posto que a matéria não atendia ao requisito da repercussão geral (Tema 660 RG), verbis:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto em face de decisão proferida pela Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, mediante despacho proferido em 07.11.2023.  



    Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que, mediante decisão publicada em 29.09.2023 (seq. 42), esta Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao tópico “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA”, com fundamento no Tema nº 181, do ementário de repercussão geral, na medida em que a c. Turma aplicou o óbice preconizado pelo art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 do TST, e, em relação ao tópico “NULIDADE EXECUÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO”, por se tratar de matéria infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal se daria de maneira indireta, conforme precedentes colacionados.



    (...)



    O Exmo. Ministro Presidente do e. STF Luís Roberto Barroso, mediante decisão proferida em 18.12.2023, determinou a devolução dos autos ao TST, pelo regime da repercussão geral.



    (...)  



    Em estrita observância ao quanto decidido pelo e. STF no ARE 1.473.335/SP realizo novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, em relação à matéria “NULIDADE EXECUÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO”.



    (...)



    Verifica-se que a insurgência está centrada em violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, na medida em que a publicação da sentença de execução fora realizada em nome de advogado diverso do expressamente indicado. 



    (...)



    A c. Turma manteve o acórdão regional, consignando que não haveria que se falar em nulidade da intimação, pois o patrono não realizou o devido cadastro no PJE - obrigação das partes - conforme disposto no artigo 5º da Resolução 185/2017/CJST e no artigo 16 da IN 39/2016/TST.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.  



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.  



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).  



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.  



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.  



    (e-doc. 05,  p. 54, grifo nosso)  



    7. Observou-se, portanto, o procedimento determinado (art. 1030, CPC) por esta Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.473.335 São Paulo.



    8. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 05, p. 57-63) cujo processamento foi indeferido em virtude de seu não cabimento conforme decisão monocrática (e-doc. 05, p. 68-70) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.  



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC,



    (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.  



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral  



    (...)  



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do 



    (grifo nosso)  



    9. É contra a decisão acima transcrita (e-doc. 05, p. 68-70) que as reclamantes se insurgem e alegam:



    14. No caso em tela, a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário das Reclamantes possui natureza híbrida, uma vez que uma das matérias não está sob fundamento do art. 1.030, I ou III, do CPC, de modo que o recurso cabível contra a decisão denegatória é o agravo de instrumento, o qual, inclusive, estava pendente de julgamento.  



    15. Alterar o teor do despacho que, primeiro recebeu o agravo de instrumento das Reclamantes para, posteriormente, indeferir o processamento sob a fundamentação de que o recurso é incorreto acarreta, sim, usurpação de competência.  



    16. E mesmo que assim não fosse, mister destacar que cabe ao eg. STF a análise do cabimento do recurso, mesmo que o Juízo a quo entenda ser o recurso interposto incabível.



    (grifo nosso)  



    10. Nesse contexto, requerem que “seja cassado o r. despacho que indeferiu o processamento do agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar o processamento do recurso e remessa dos autos para julgamento por este eg. STF”. (e-doc. 01, p. 6)  



    Eis o Relatório.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia central desta reclamação constitucional guarda relação com a competência para julgamento de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em virtude da inexistência de repercussão geral já assentada por esta Corte. 



    14. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    15. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade pode ser realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral. 



    16. Nesse caso, o próprio tribunal recorrido pode negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 1030, inciso I, CPC), verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.       



    (grifo nosso)  



    17. Como se vê, contra a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral cabe, de fato, agravo interno, direcionado ao órgão colegiado do tribunal de origem, nos termos do art. 1030, § 2º, c/c art. 1021, do CPC/2015.  



    18. Com vistas a afastar a incidência do art. 1030, CPC, as Reclamantes alegam que “a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário das Reclamantes possui natureza híbrida, uma vez que uma das matérias não está sob fundamento do art. 1.030, I ou III, do CPC, de modo que o recurso cabível contra a decisão denegatória é o agravo de instrumento”.  



    19. Não é explicitado, contudo, por quais motivos dever-se-ia afastar a incidência do art. 1.030, I ou III, do CPC no caso em comento.  



    20. Registre-se que foi esta Corte que determinou a adoção do rito do art. 1030, CPC, o que foi observado.  



    21. Ademais, no que tange às matérias objeto da impugnação, quando do retorno dos autos ao TST, a Corte esclareceu a impossibilidade de análise do tópico relativo às contribuições previdenciárias (suposta violação aos arts. 145, 146 e 146-A, CF), na medida em que o recurso de revista não tratou da matéria em virtude dos limites do art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST que exigem que seja demonstrada a violação direta a dispositivo constitucional quando da interposição de recurso de revista em sede de execução.  



    22. Frise-se, ainda, que, de acordo com o Tema 181 da sistemática da repercussão geral, questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (que é o caso dos autos, na medida em que a alegação não poderia ser apreciada quando do recurso de revista) têm natureza infraconstitucional, assim, são desprovidas de repercussão geral.  



    Tema 181 - Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.  



    Tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    (grifo nosso)  



    23. Assim, prosseguiu-se tão somente com a análise da alegação de nulidade por ausência de intimação dos advogados das reclamantes (suposta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, CF), a qual foi rechaçada, na medida em que a matéria não atendia ao requisito da repercussão geral, conforme já definido no Tema 660 RG, verbis:  



    Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.  



    Tese: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    (grifo nosso)  



    24. As reclamantes, portanto, não trouxeram qualquer argumento que pudesse demonstrar a  incorreta a aplicação ao caso dos temas da repercussão geral ou que permitisse desconsiderar, por afronta à norma constitucional, os limites do art. 896, § 2º, CLT e da Súmula nº 226, TST. Tal situação torna inviável a presente reclamação, conforme os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 1. “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 36773 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029  DIVULG 12.02.2020  PUBLIC 13.02.2020, grifo nosso)  



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES),observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)  



    25. Por todo o exposto, resta evidente a tentativa das reclamantes de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que demonstra a inadmissibilidade da presente ação.



    26. Nessas circunstâncias, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente